Tribunal: TJMT
Processo: 1002932-92.2024.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002932-92.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), SILVIO JUNIOR PEIXOTO - CPF: 095.962.256-00 (APELANTE), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), JOCILENE BARREIRO DA SILVA - CPF: 009.014.456-22 (APELANTE), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), MAURO SANDRES MELO - CPF: 123.111.788-57 (ADVOGADO), VANDERLEY BARREIRO DA SILVA - CPF: 618.262.763-86 (APELANTE), ADRIANE MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 053.569.691-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELLY BENEDITA ALVES DA SILVA - CPF: 015.669.661-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), GERSIMAR ROSA DOS SANTOS - CPF: 897.419.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SOUZA DE JESUS - CPF: 996.991.761-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON LISBOA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO MELO DOS SANTOS - CPF: 289.981.112-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON DE OLIVEIRA DE SOUZA PAULINO - CPF: 057.935.431-80 (VÍTIMA), GERSINO ROSA DOS SANTOS - CPF: 904.049.551-34 (VÍTIMA), Carlos Henrique Ataliba Paiva Da Silva (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON ANDRE FARIAS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FONSECA RECH (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ RODRIGUES TARAO - CPF: 225.718.761-04 (ADVOGADO), GABRIEL MOREIRA SANTANA DE MELLO - CPF: 102.105.904-83 (ADVOGADO), FLAVIO MAURICIO SANTANA DE MELLO - CPF: 494.871.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E CONCURSO FORMAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou os recorrentes pela prática de dois homicídios qualificados, em concurso de pessoas e concurso formal, com penas fixadas em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o veredicto condenatório, especialmente quanto à participação da apelante, é manifestamente contrário à prova dos autos; e (ii) saber se houve erro na dosimetria da pena, notadamente na valoração das circunstâncias judiciais e na fração aplicada na primeira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente na confissão do executor, nos depoimentos colhidos sob contraditório e nas provas técnicas, não se configurando hipótese de veredicto manifestamente dissociado da prova, o que impede a intervenção do Tribunal, em respeito à soberania dos veredictos.

4. A tese defensiva de ausência de participação da apelante Jocilene não se sustenta diante dos elementos que evidenciam sua adesão consciente à empreitada criminosa, inclusive no planejamento, acompanhamento da execução e auxílio à fuga, caracterizando o liame subjetivo exigido pelo art. 29 do CP.

5. As qualificadoras do motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte fático e jurídico, notadamente em razão da promessa e do pagamento, da motivação de vingança, da execução em local público, com risco a terceiros, e do ataque sorrateiro, não se revelando manifestamente improcedentes.

6. A alegação de condicionamento cultural não constitui causa excludente de culpabilidade, ausente prova concreta de coação ou incapacidade de autodeterminação.

7. A dosimetria da pena observa os critérios legais, inexistindo ilegalidade na valoração das circunstâncias judiciais ou na fração aplicada, porquanto fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente se justifica quando o veredicto for manifestamente contrário às provas dos autos, não bastando a existência de versão defensiva plausível. 2. A participação do agente como mandante ou colaborador, evidenciada por elementos concretos de adesão à empreitada criminosa, atrai a incidência do art. 29 do CP. 3. Mantêm-se as qualificadoras quando amparadas em prova idônea submetida ao contraditório. 4. A dosimetria da pena deve ser preservada quando devidamente fundamentada e em consonância com os critérios legais e com a jurisprudência dominante.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, arts. 29, 70 e 121, § 2o, incs. I, III e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EC 13 e 49 da TCCR, AP n. 0000657-66.2013.8.11.0013, AP n. 0023162-21.2012.8.11.0002, AP n. 1001390-33.2023.8.11.0023, AP n 0011588-41.2013.8.11.0042, AP n. 1011230-78.2021.8.11.0042, AP n. 0001592-29.2007.8.11.0042, AP n. 0001422-92.2018.8.11.0035, AP 1001727-58.2023.8.11.0108.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002932-92.2024.8.11.0042

APELANTE: SILVIO JUNIOR PEIXOTO, JOCILENE BARREIRO DA SILVA, VANDERLEY BARREIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Em pauta, recursos de apelação criminal interpostos por
SÍLVIO JÚNIOR PEIXOTO, VANDERLEY BARREIRO DA SILVA
e
JOCILENE BARREIRO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n 1002932-92.2024.8.11.0042, em obediência ao veredicto do Tribunal do Júri da Capital, condenou-os pela prática de dois crimes de homicídios qualificados (art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do CP), em concurso de pessoas (art. 29 do CP) e na forma do concurso formal (art. 70 do CP), fixando a pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para os dois primeiros e de 25 (vinte e cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão para a terceira, todos em regime inicial fechado.

SÍLVIO JÚNIOR PEIXOTO
sustenta a existência de equívocos na dosimetria da pena, especificamente quanto à negativação das circunstâncias judiciais, à utilização da fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância desfavorável e ao reconhecimento das agravantes.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja redimensionada a pena que lhe foi imposta (ID 338362872).

VANDERLEY BARREIRO DA SILVA
e
JOCILENE BARREIRO DA SILVA
alegam que: 1) a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, no tocante à apelante
Jocilene Barreiro da Silva
, diante da ausência de elementos que evidenciem a prática de ato de mando, determinação ou comando; 2) há erro na dosimetria da pena, notadamente na valoração das circunstâncias judiciais e na fixação da fração de 1/6 na primeira fase dosimétrica.

Pedem o provimento do recurso para que a apelante

Jocilene Barreiro da Silva
seja submetida a novo julgamento pelo Tribunal do Júri ou, subsidiariamente, seja promovido o redimensionamento das penas de ambos (ID 342217886).

Nas contrarrazões, 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL pugna pelo desprovimento dos apelos (IDs 336799857 e 354696891).

No parecer exarado, a
15a Procuradoria de Justiça

manifestou-se pela manutenção do édito condenatório.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia:

“(...) 1o Fato

No dia 23 de novembro de 2023, por volta das 10h55min, no Shopping Popular de Cuiabá, sito à Av. Manoel José de Arruda, n.o 207, Bairro Dom Aquino, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciandos SILVIO JUNIOR PEIXOTO (executor do crime), VANDERLEY BARREIRO DA SILVA (mandante), e JOCILENE BARREIRO DA SILVA (mandante), imbuídos de animus necandi, valendo-se de arma de fogo, agindo por motivo torpe e promessa de recompensa, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em ação que resultou em perigo comum, mataram Gersino Rosa dos Santos, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial de Necropsia n.o 121.1.01.9067.2023.149798-A01 (ID. 141978079).

2o Fato

Sob as mesmas circunstâncias acima delineadas, os denunciandos mataram Cleyton de Oliveira de Souza Paulino, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de Necropsia n.o 121.1.01.9067.2023.149807-A01 (ID. 141978078)

Conforme restou apurado, os denunciandos VANDERLEY BARREIRO DA SILVA e JOCILENE BARREIRO DA SILVA atribuíram à vítima Gersino Rosa dos Santos a autoria do assassinato perpetrado em face de Gerlei Silva da Silva, filho de JOCILENE e irmão de VANDERLEY, ocorrido em 09/11/2023, às 09h30min, objeto do Inquérito Policial n.o 438.4.2023.37932 (PJE n.o 1003564-21.2024.8.11.0042).

Em razão disso, VANDERLEY e JOCILENE contrataram o co-denunciando SILVIO JUNIOR PEIXOTO para matar a vítima Gersino Rosa dos Santos, mediante promessa de recompensa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No dia dos fatos, os denunciandos VANDERLEY e JOCILENE trouxeram SILVIO JUNIOR PEIXOTO de Campo Grande/MS a Cuiabá/MT no veículo VW Saveiro, de placa OOW-6559, na cor preta, até uma oficina no bairro Santa Laura, local onde o executor se apossou de uma caminhonete Chevrolet GM S-10, cor azul, placa JZD9E39, de propriedade dos contratantes, e foi sentido ao Shopping Popular de Cuiabá, local de trabalho da vítima Gersino, sendo guiado pelo trajeto pelos denunciandos VANDERLEY e JOCILENE.

Já próximo ao local dos fatos, SILVIO estacionou a caminhonete nas proximidades do Shopping Popular e ingressou o centro comercial a pé, enquanto os contratantes VANDERLEY e JOCILENE aguardavam a execução do plano macabro em local próximo, para que pudessem prestar apoio ao executor.

Logo após adentrar o Shopping Popular, SILVIO localizou a vítima Gersino defronte ao “BOX” n.o 271 na companhia de outras pessoas, dentre as quais incluía-se a vítima Cleyton de Oliveira Souza Paulino.

Assim, firme na execução do plano homicida, SILVIO JUNIOR PEIXOTO se aproximou sorrateiramente pelas costas da vítima, sem que esta notasse sua presença e, valendo-se da incapacidade de Gersino Rosa dos Santos de se defender, efetuou dois disparos de arma de fogo contra a mesma, dos quais um atingiu-lhe a região cervical direita, o que foi suficiente para causar a morte do ofendido por traumatismo raquimedular (Laudo de Necropsia – ID. 141978079).

Além da vítima Gersino, o denunciando atingiu também a vítima Cleyton de Oliveira Souza Paulino, tendo o projétil lhe acertado na região zigomática esquerda, transpassando a coluna cervical com lesão medular em nível de C1, e se alojado no trapézio direito, o que causou a morte do ofendido por traumatismo raquimedular (Laudo de Necropsia – ID. 141978078).

Imediatamente após o disparo, SILVIO se evadiu do local do crime, sendo auxiliado na fuga pelos seus contratantes VANDERLEY e JOCILENE, que o levaram até a cidade de Jaciara/MT, onde recebeu o montante de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) em pagamento pela execução do crime.

Verifica-se que o crime foi praticado por motivo torpe, porquanto os denunciandos VANDERLEY BARREIRO DA SILVA e JOCILENE BARREIRO DA SILVA decidiram matar a vítima como forma de retaliação pela morte de Gerlei Silva da Silva, ocorrida 14 (quatorze) dias antes dos fatos em tela, ao supor seu envolvimento, motivação que se caracteriza como abjeta, repugnante, indigna.

Evidente, também, que SILVIO JUNIOR PEIXOTO aceitou promessa de pagamento de VANDERLEY BARREIRO DA SILVA e JOCILENE BARREIRO DA SILVA no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para executar a vítima Gersino Rosa dos Santos, montante do qual recebeu R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).

Verifica-se que a conduta do réu SILVIO JUNIOR PEIXOTO resultou perigo comum, porquanto vulnerou a ilesibilidade física de diversas pessoas que transitavam pelo Shopping Popular àquele horário, clientes e comerciantes, porquanto efetuou disparo de arma de fogo em plena luz do dia e em local de intenso fluxo de pessoas.

O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto SILVIO se aproximou de Gersino sorrateiramente pelas suas costas, após analisar de forma cautelosa e paciente o local onde a vítima se encontrava e a melhor forma de executá-la, o que dificultou sobremaneira qualquer chance de defesa do ofendido, que sequer chegou a visualizar seu agressor.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia SILVIO JUNIOR PEIXOTO (executor), VANDERLEY BARREIRO DA SILVA, vulgo “Cigano” (mandante), e JOCILENE BARREIRO DA SILVA (mandante) como incursos no artigo 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal (2 vezes), nas formas dos artigos. 29 e 70 também Código Penal (...)”.

Encerrada a instrução processual (1a fase –
judicium accusationis
ou sumário de culpa), os apelantes foram pronunciados nos exatos termos da denúncia, isto é, como incursos nas penas do art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe, mediante promessa de pagamento), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do CP, por duas vezes, na forma dos arts. 29 e 70 do mesmo diploma legal (ID

249536977).

Irresignados com a decisão de pronúncia, os apelantes interpuseram recursos em sentido estrito, os quais foram desprovidos por esta c. Câmara, por unanimidade (ID 289282892).

Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri de Cuiabá, os apelantes foram condenados

pela prática de dois crimes de homicídios qualificados (art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do CP), em concurso de pessoas (art. 29 do CP) e na forma do concurso formal (art. 70 do CP).

Inconformados, os apelantes interpuseram os presentes recursos de apelação.

Inicialmente, impõe-se a análise da tese defensiva de nulidade do julgamento, fundada na alegação da apelante

JOCILENE BARREIRO DA SILVA de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP), porquanto, caso acolhida, conduziria à cassação do veredicto e à sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Como é sabido, a apelação fundada no art. 593, III, “d”, do CPP só se legitima quando o veredicto do Tribunal do Júri se revela manifestamente dissociado do conjunto probatório, sem encontrar nele qualquer suporte de validade.

Não sendo esse o caso, e havendo versões conflitantes amparadas nas provas dos autos, deve prevalecer a decisão do Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos, inscrita no art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 13 da e. TCCR deste e. Tribunal,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

No caso concreto, a materialidade delitiva, a qual não sofreu impugnação, encontra-se inequivocamente comprovada pelos laudos de necropsia das vítimas
Gersino Rosa dos Santos
e
Cleyton de Oliveira Souza Paulino
, pelas certidões de óbito, pelas filmagens obtidas pelas câmeras de segurança do Shopping Popular de Cuiabá, pelos laudos periciais de local de crime, pelos relatórios de análise de dados telefônicos e bancários, bem como pelos depoimentos das testemunhas.

Quanto à autoria, havia, ao menos, duas versões divergentes submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

De um lado, consta a versão defensiva apresentada pela apelante JOCILENE BARREIRO DA SILVA

na primeira fase do sumário da culpa, na qual negou participação na condição de mandante, afirmando não ter conhecimento acerca dos fatos criminosos.

Em plenário, a referida apelante optou por permanecer em silêncio.

De outro lado, consta a versão acusatória, segundo a qual ela participou intelectualmente da empreitada criminosa, figurando como mandante.

Essa segunda versão não surgiu do nada.

A versão acusatória encontra origem nas investigações realizadas pela Polícia Civil, baseadas em diligências policiais, análise de imagens e, sobretudo, na confissão do executor.

A investigação concluiu que o homicídio de
Gersino Rosa dos Santos
(uma das vítimas dos presentes autos) foi motivado por um contexto de vingança familiar.

Segundo os autos do caderno policial, os apelantes
Jocilene Barreiro da Silva
e
Vanderley Barreiro da Silva,
mãe e filho, acreditavam que a pessoa de
Gersino Rosa dos Santos
seria responsável pela morte de
Gerlei Silva da Silva
, ocorrida cerca de 14 dias antes dos fatos apurados nos presentes autos.

Gerlei Silva da Silva era filho da apelante JOCILENE BARREIRO DA SILVA e irmão do apelante VANDERLEY BARREIRO DA SILVA.

A partir dessa suspeita (embora não confirmada pelas apurações oficiais – IP n. 1003564-21.2024.8.11.0042), os apelantes

JOCILENE BARREIRO DA SILVA e VANDERLEY BARREIRO DA SILVA teriam decidido vingar a morte do familiar

Gerlei Silva da Silva
, contratando o apelante
Silvio Junior Peixoto
para executar
Gersino Rosa dos Santos.

Consta dos autos, ainda, que o apelante SÍLVIO JÚNIOR PEIXOTO foi levado até Cuiabá pelos demais apelantes, tendo, inclusive, recebido valores pelo “serviço”.

O crime foi praticado no interior do Shopping Popular de Cuiabá, local de grande circulação de pessoas, onde Silvio efetuou disparos contra Gersino Rosa dos Santos, atingindo-o fatalmente. Na mesma ação, também foi morta a vítima
Cleyton de Oliveira Souza Paulino
, que se encontrava no local.

Todo esse contexto fático foi corroborado, em juízo, pelo delegado de polícia responsável pelas investigações, Nilson André Farias, o qual descreveu de forma detalhada a dinâmica dos fatos, a motivação do crime, a atuação dos envolvidos e os elementos que conduziram à identificação dos apelantes como autores da empreitada criminosa,
verbis
:

“Promotor: O senhor foi delegado responsável pela apuração dos fatos, o que que o senhor pode discorrer a respeito?

Testemunha: Exatamente. Iniciou com a Delegacia de Homicídios acionada, chegamos no local, muita confusão. De início, recolhemos aí celulares de possíveis testemunhas, igual da esposa. E começamos a buscar elementos de prova. Naquele momento não tinha ainda uma linha de investigação muito clara, tentamos reconhecimento, tendo em vista que o Silvio não usou nenhum subterfúgio para esconder o rosto. E essa pessoa não identificamos, começamos a fazer contato com outros Estados, e veio a informação de que, primeiro surgiu um outro nome do Maranhão, mas, a gente descartou, porque não tinha passagem, não confirmou nada, né. Segunda informação que chegou, veio o nome do Silvio, a equipe começou a efetuar diligências, oficiando às empresas de transporte, verificamos que o Sílvio tinha vindo na cidade, tinha uma viagem dele de Jaciara até Uberlândia, exatamente no dia do crime, então, a partir desse momento, começamos a fazer análises, a equipe da Inteligência também fazendo análises, buscando em redes sociais, identificamos que a corrente que o Silvio usava em uma das fotos na rede social era a mesma corrente que ele usou no pulso, uma pulseira, no momento em que ele veio a efetuar o homicídio. Desta feita,
foi representada aí pela prisão temporária do Silvio, comparecemos até à cidade de Uberlândia, lá conseguimos efetuar a prisão dele, momento em que já, de pronto, quando eu entrei dentro da viatura e conversei com ele, perguntei se ele sabia por que estava sendo preso, e ele falou que sim, que era devido ao Mato Grosso, e aí eu comecei a conversar, nós conversamos com ele, e ele informou já o nome do Vanderley, que ele cita até com um apelido, não recordo agora. E aí ele confirmou, confirmou a identidade. Então, nesse momento, nós começamos a trabalhar a questão do Vanderley, e ali no carro também, ele já contou como foi, que ele tinha ido primeiro para o Mato Grosso do Sul, posteriormente vieram para Cuiabá, e que ele tinha pousado, dormido, na casa do Vanderley e da mãe do Vanderley e que, devido ao homicídio do Maranhão, que ocorreu 14 dias antes, eles estavam ali com sede de vingança, né, ele cita a mãe do Vanderley, que ela pedia muito para que desse certo aquilo, para ela poder ter paz no coração, ele usou esse termo comigo, que ela pedia, “Ai, tomara que dê certo, tomara que dê certo”.

Então, eles desceram, pegaram a uma Fiat Saveiro Cross, preta, e deslocaram até a cidade de Cuiabá, vieram os três. Chegando aqui, Silvio informa que pegou uma caminhonete D20, deixou na rua lateral, que foi a rua onde encontramos a camisa, né, a camisa dele, que ele trocou de camisa para não ser identificado logo após o crime, ele deixou naquela rua lateral, e foi à pé até o Shopping Popular. Chegando lá, ele tinha as imagens no celular, de quem era o alvo, e certo momento ele até confessou para mim, que ele quase desistiu, ele coça a cabeça, dá para ver nas imagens, porém ele pega um fôlego e resolve executar o momento em que ele encosta a arma na cabeça do “Nenê”, que estava de costas, efetuou os disparos, e acaba acertando também o Cleiton. (...)

Testemunha: Sim, em relação a paga ou promessa de pagamento, o Silvio informou que recebeu o valor de R$ 10.000,00 e que recebeu um pix de R$ 1.900,00. Aí em relação à quebra de dados bancários, estamos aguardando retorno, não tenho certeza se já chegou, mas fui informado pelo investigado que ele recebeu esse valor.

Promotor: Então, está tramitando o pedido de quebra de sigilo bancário?

Testemunha: Exatamente, só para confirmar esse valor específico e o restante foi em dinheiro.

Promotor: E outra coisa, o senhor falou de um outro homicídio que tinha ocorrido antes, que homicídio foi esse?

Testemunha: Sim, o homicídio do “Maranhão”. “Maranhão” é irmão do Vanderley, o nome semelhante até o do “Nenê”. O “Maranhão”, 14 dias antes desse homicídio, ele foi assassinado na porta de sua residência, onde pessoas em uma moto passou e efetuou disparos de arma de fogo. Como naquele período havia ocorrido um desentendimento entre o “Maranhão” e o “Nenê”, que é o que foi a vítima do homicídio no Shopping Popular. Como tinha ocorrido um desentendimento devido a um celular, uma nota fiscal de celular, e na verdade, esse celular era do pai do “Maranhão”, pai do Vanderley. O “Maranhão” tomou as dores e foi lá resolver com o “Nenê” e os dois discutiram. Como logo em seguida ele é assassinado, a família atribuiu a autoria desse homicídio ao “Nenê”. Não tenho como dizer se foi, ou não, eu acredito que não. Mas, eles atribuíram que quem mandou matar o “Maranhão” foi o “Nenê”. E por esse motivo, a necessidade de vingança, a dor. Quando eu vim conversando com a mãe do Vanderley, ela, no carro, em diversos momentos quando conversávamos, dava para sentir a dor dela até hoje da perda do seu filho. Então ela, talvez, pelo que eu senti, ela sentia que se ocorresse essa morte do “Nenê”, iria trazer paz para ela, o que não aconteceu, porque ela ainda estava sentindo muito a morte do filho, mas, por acreditar que se sentiria vingado e que traria uma paz para o seu coração, resolveram efetuar uma vingança. Ah, e teve um detalhe também, que no homicídio do “Maranhão”, o escrivão entra em contato com o Vanderley, só que já tinha ocorrido a morte do “Nenê”, ele entra em contato com o Vanderley para pedir informação, para poder tentar localizar o autor e o Vanderley se nega, fala que não precisa, “porque já tinham resolvido com as próprias mãos”.

Promotor: Me diz uma coisa, só para entender essa história motivacional do crime, a vítima é o Girley, né?

Testemunha: Isso, Girley, exatamente.

Promotor: Girley, irmão do Vanderley e filho da Jocilene?

Testemunha: Isso.

Promotor: A suspeita era que a vítima nesse processo, o Gersino, que seria o “Nenê”, teria envolvimento nesse crime?

Testemunha: Exatamente. A suspeita da família, na verdade, na Delegacia não tinha o nome dele como suspeito desse homicídio.

Promotor: Aí a Jocilene e o Vanderley contrataram o serviço, é isso?

Testemunha: Isso, contratara o Silvio, porque eles já moraram anteriormente, como eram uma família de ciganos, eles já moraram em Uberlândia/MG, então, eles conheceram o Silvio de lá. O apelido que o Silvio chama o Vanderley é “Tarquia”, então ele, inclusive no celular dele, tem salvo ali o contato do “Tarquia”, então ele já se conhecia e foi quando o Vanderley oferece o valor de R$ 10.000,00 para o Silvio efetuar esse serviço.”
(trecho extraído da decisão de pronúncia em consonância com a mídia audiovisual).

No mesmo sentido, Leonardo Fonseca Rech, investigador da polícia, relatou, em juízo, que o apelante SILVIO JUNIOR PEIXOTO lhe confessou que foi contratado pelo apelante VANDERLEY BARREIRO DA SILVA para executar Gersino Rosa dos Santos, em razão da crença da família de que Gersino Rosa dos Santos seria o autor ou mandante do homicídio que vitimou Gerlei Silva da Silva, irmão de Vanderley e filho de Jocilene.

E não apenas isso.

A versão acusatória encontra amparo, sobretudo, nos interrogatórios do apelante
Silvio Junior Peixoto
, réu confesso na condição de executor dos crimes.

O apelante SILVIO JUNIOR PEIXOTO, em juízo, nas duas fases do procedimento do júri, afirmou que foi contratado pelo apelante VANDERLEY BARREIRO DA SILVA, bem como que a apelante JOCILENE BARREIRO DA SILVA tinha ciência do plano homicida.

Acrescentou que ambos aguardaram a execução do crime nas imediações do local dos fatos e, em seguida, prestaram auxílio na fuga.

Declarou, ainda, que a apelante JOCILENE BARREIRO DA SILVA, durante o percurso de Campo Grande a Cuiabá, repetia a frase: “meu filhinho, tomara que dê certo”, em alusão ao homicídio a ser praticado contra a vítima
Gersino Rosa dos Santos.

Isso basta para afastar, por completo, a tese de julgamento manifestamente dissociado da prova.

Se a narrativa acusatória foi sustentada por depoimentos incriminadores diretos do executor e por elementos de confirmação oriundos da investigação policial judicializada em plenário, não há espaço para o Tribunal de Justiça desconstituir a deliberação popular apenas porque a defesa apresentou versão antagônica.

Não prospera, ademais, a alegação defensiva de que a apelante

JOCILENE BARREIRO DA SILVA, por ser cigana e supostamente submetida à autoridade masculina, não teria autonomia para participar da deliberação criminosa.

Trata-se de generalização cultural abstrata.

O processo penal se baseia em fatos comprovados, não sendo possível afastar a responsabilidade penal com base em afirmações genéricas de ordem cultural.

Para que essa tese tivesse relevância, seria necessário demonstrar, de forma objetiva, que a referida apelante atuou sob coação ou sem liberdade de decisão, o que não ocorreu no caso.

Assim, ausente qualquer elemento concreto nesse sentido, a alegação não é suficiente para afastar a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença.

Aliás, o Código Penal, ao dispor que “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade” (art. 29), adotou, em regra, a teoria monista ou unitária.

O liame subjetivo entre os agentes forma-se a partir da adesão consciente e voluntária de um à conduta do outro, sendo certo que a empreitada criminosa não se restringe à execução do verbo nuclear do tipo penal.

Aquele que contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do resultado criminoso, mediante induzimento, instigação ou auxílio material, também responde pelo resultado criminoso.

Diante desse contexto, o deslocamento prévio da apelante JOCILENE BARREIRO DA SILVA de Campo Grande/MS até Cuiabá/MT na companhia dos corréus (e apelantes SILVIO JUNIOR PEIXOTO e VANDERLEY BARREIRO DA SILVA), a presença nas imediações do local da execução e a atuação subsequente, inclusive no auxílio à fuga, constituem circunstâncias que evidenciam sua adesão à empreitada criminosa.

Em relação às qualificadoras, embora todos os apelantes não tenham se insurgido especificamente sobre esse ponto, é certo que somente podem ser afastadas aquelas manifestamente improcedentes e destituídas de qualquer suporte probatório, o que não se verifica no caso concreto.

O apelante SILVIO JUNIOR PEIXOTO agiu mediante promessa e recebimento de pagamento para atuar como executor do crime, ao passo que os apelantes JOCILENE BARREIRO DA SILVA e VANDERLEY BARREIRO DA SILVA atuaram na condição de mandantes, movidos pelo intuito de vingar a morte de familiar, fundada, contudo, em mera suposição desprovida de qualquer respaldo probatório, promovendo, assim, verdadeira justiça privada.

O homicídio mercenário e a vingança, caracterizada pela substituição da atuação estatal por reação privada, podem configurar motivo torpe, não se mostrando, portanto, absurda a decisão dos jurados (TJMT, AP n. 0000657-66.2013.8.11.0013).

Do mesmo modo, o perigo comum também restou caracterizado, uma vez que os disparos foram efetuados em ambiente público de grande circulação, em horário comercial, expondo a risco a integridade física de inúmeras pessoas presentes no Shopping Popular (TJMT, AP n. 0023162-21.2012.8.11.0002).

Tanto assim que uma terceira pessoa, a vítima, Cleyton de Oliveira Souza Paulino, também foi atingida e morta, embora não fosse alvo, nem do executor, tampouco dos mandantes, encontrando-se no local de forma circunstancial.

O recurso que dificultou a defesa da vítima também encontra amparo concreto, uma vez que o executor se aproximou sorrateiramente pelas costas da vítima pretendida, efetuando disparos à queima-roupa, o que inviabilizou qualquer possibilidade de reação, inclusive da vítima não pretendida, a qual também foi atingida de forma repentina (TJMT, AP n. 1001390-33.2023.8.11.0023).

Assim sendo, a versão acusatória encontra respaldo em prova oral produzida sob o crivo do contraditório, notadamente nos depoimentos do executor e dos agentes responsáveis pela investigação, não se tratando, portanto, de hipótese de decisão dissociada do conjunto probatório.

Ao contrário, estando presentes versões distintas, ambas amparadas por elementos de prova, incumbe ao Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional, eleger aquela que entende mais verossímil, não cabendo a esta instância revisora substituí-la por outra que lhe pareça mais adequada.

Alterar a decisão do Conselho de Sentença seria contrariar princípios fundamentais da Justiça, especialmente o da livre convicção dos jurados. Em respeito à soberania dos veredictos, suas decisões devem ser mantidas, desde que haja ao menos um mínimo de prova nos autos.

Portanto, impõe-se a manutenção do veredicto condenatório, em respeito à soberania dos veredictos, uma vez que a versão acusatória não é manifestamente contrária às provas dos autos.

Registro, ainda, que a decisão de pronúncia foi submetida ao crivo deste Tribunal, tendo sido mantida por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito, sem que houvesse, desde então, alteração substancial do conjunto probatório.

Embora tal circunstância não seja, por si só, decisiva para a manutenção do veredicto condenatório, constitui elemento adicional que evidencia a estabilidade do acervo probatório e reforça a plausibilidade da condenação firmada pelo Conselho de Sentença.

Passo, doravante, à análise das teses recursais relativas à dosimetria da pena, comum aos três apelantes, ressaltando-se que, nos casos de
Vanderley Barreiro da Silva
e
Sílvio Júnior Peixoto
, os recursos se limitam à insurgência quanto à pena.

Os apelantes JOCILENE BARREIRO DA SILVA e VANDERLEY BARREIRO DA SILVA requerem o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal.

Subsidiariamente, caso mantida qualquer circunstância judicial desfavorável, a aplicação da fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria.

Em sua vez, o apelante SÍLVIO JÚNIOR PEIXOTO requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime.

Subsidiariamente, pleiteia, caso mantida qualquer circunstância judicial desfavorável, a redução da fração de aumento da pena-base para 1/8 (um oitavo) ou outro patamar mais favorável.

Requer, ainda, o afastamento das agravantes genéricas, ao argumento da impossibilidade de utilização das qualificadoras remanescentes como circunstâncias agravantes.

O juízo sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância negativa.

A culpabilidade foi valorada negativamente em razão da premeditação do crime, evidenciada pela atuação coordenada dos agentes, consistente no planejamento prévio da empreitada delituosa, na definição da vítima, no levantamento de informações acerca de sua rotina e local de trabalho, no apoio logístico à execução e fuga, bem como no acompanhamento da prática delitiva e nos atos posteriores voltados à sua consumação e êxito.

Tal valoração mostra-se legítima, inclusive à luz do Enunciado n. 49 da TCCR deste e. Tribunal, segundo o qual: a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.

As circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão de os homicídios terem sido praticados em concurso de pessoas, fundamento que esta Câmara reputa idôneo (TJMT, AP n 0011588-41.2013.8.11.0042).

Por sua vez, as consequências do crime foram valoradas negativamente, tendo em vista que as vítimas dos homicídios deixaram filhos menores órfãos, circunstância que este egrégio Tribunal considera idônea para a exasperação da pena-base (TJMT, AP n. 1011230-78.2021.8.11.0042, AP n. 0001592-29.2007.8.11.0042).

Nesse contexto, revela-se idônea a fundamentação utilizada na sentença para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, razão pela qual se impõe a sua manutenção.

Em seu turno, a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, utilizada na sentença, na primeira fase, encontra respaldo na jurisprudência (TJMT, AP n. 0001422-92.2018.8.11.0035), motivo pelo qual deve ser mantida, uma vez que não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração diversa na primeira fase da dosimetria.

Por fim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, reconhecidas duas ou mais qualificadoras pelo Conselho de Sentença, uma pode ser utilizada para qualificar o crime doloso contra a vida (como o homicídio), enquanto as demais podem ser valoradas como circunstâncias agravantes genéricas na segunda fase da dosimetria, se previstas em lei (TJMT, AP. 1001727-58.2023.8.11.0108).

No caso em exame, foram reconhecidas três qualificadoras (motivo torpe/promessa de recompensa, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima), sendo que uma delas foi utilizada para qualificar os crimes de homicídio (motivo torpe/promessa de pagamento), enquanto as demais foram valoradas como circunstâncias agravantes na segunda fase da dosimetria (recurso que dificultou a defesa do ofendido e do perigo comum, previstas no artigo 61, inciso II, alínea "c" e “d”, do Código Penal)

Também não há qualquer ilegalidade nisso.

Logo, não prosperam as teses recursais deduzidas pelos apelantes no tocante à dosimetria da pena, porquanto a sentença encontra-se devidamente fundamentada, em estrita observância aos critérios legais e em consonância com a jurisprudência dominante, impondo-se, assim, a sua integral manutenção também nesse aspecto.

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexame, mas, no mérito,
RECURSOS DESPROVIDOS
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026